Tribunal: STF
Processo: HC 133133
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 35 E 40, I, DA LEI N.º 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.PORTE ILEGAL DE ARMAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/2003. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014).



    2. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas. Precedentes: HC 133.580, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007.



    3. In casu, foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes tipificados nos artigos 33 e 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, fatos deflagrados pela operação denominada “Athos”, na qual se apurou que o paciente e demais acusados associaram-se de forma estável e permanente para prática reiterada de crimes de tráfico internacional e interestadual de entorpecentes na região de Juiz de Fora, ramificações em demais estados da federação e em países como Bolívia, Paraguai e Uruguai, bem como por tratar-se o paciente de colaborador de grupo financeiro liderado por corréu. Ainda, trata-se de feito com pluralidade de acusados, fatos complexos ligados à organização criminosa e vasto conteúdo de provas a denotar a complexidade do feito.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.